Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800471-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE BRAZIL MAQUINAS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rede Brazil Máquinas S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira/PA, proferida nos autos da execução fiscal nº 0007598-67.2016.8.14.0005, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. A agravante alegou que o prazo de prescrição teria sido atingido, considerando-se a suspensão automática do feito a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor. Pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, em razão de alegada inércia da Fazenda Pública após o insucesso na citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, sendo necessário o transcurso de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inatividade.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inércia injustificada da parte exequente, não sendo suficiente o mero decurso de tempo se a paralisação decorreu de entraves do próprio Judiciário (REsp 1.222.444/RS, Tema 179/STJ).

5.

No caso concreto, a Fazenda Pública do Estado do Pará adotou diversas providências processuais visando à citação e localização da executada, conforme sucessivos pedidos e diligências registradas nos autos entre 2016 e 2023, o que afasta a configuração de inércia.

6.

A demora no andamento do feito decorreu, em grande parte, de causas atribuíveis à dinâmica do Poder Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual o atraso na citação por motivos inerentes ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

7.

A petição protocolada pela agravante após as contrarrazões foi desconsiderada por configurar inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a inércia injustificada da Fazenda Pública após a suspensão do processo.

2.

A atuação diligente da exequente e a paralisação causada por entraves do Poder Judiciário afastam a configuração da prescrição intercorrente.

3.

A Súmula 106 do STJ aplica-se às hipóteses em que a demora processual decorre do funcionamento interno da Justiça, e não da desídia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 1.019; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.222.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, T4, j. 25.04.2022, DJe 23.05.2022; STJ, REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.08.2018, DJe 17.08.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rede Brazil Máquinas S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira nos autos da Execução Fiscal nº 0007598-67.2016.8.14.0005, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Pará, visando à cobrança de crédito tributário fundado em Certidões de Dívida Ativa, referentes a supostos débitos de ICMS. Diante de sucessivas tentativas frustradas de citação, a parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo
a quo
, no entanto, entendeu que não se operou a prescrição, haja vista a ausência de decisão judicial que suspendesse a execução com base no art. 40 da LEF, bem como pelo fato de a Fazenda Pública ter se manifestado regularmente nos autos, não havendo, portanto, inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 24299041), a Agravante sustenta que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, não sendo necessária decisão judicial para tanto.

Sustenta, com base no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que, após o prazo de suspensão, segue-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se teria consumado em 30 de junho de 2022, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de grave dano, como bloqueios patrimoniais e impedimentos administrativos e, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade reconhecendo a prescrição intercorrente.

Na Decisão ID 24336930, não concedi o efeito suspensivo, sob o fundamento de que, à luz dos critérios traçados no julgamento repetitivo do REsp 1.340.553/RS, não é possível aferir com segurança os elementos essenciais que determinariam o termo inicial dos prazos legais, especialmente quanto à causa da frustração da primeira citação, motivo pelo qual se postergou a análise do mérito recursal para após a apresentação das contrarrazões.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 25168688), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não se verificou inércia por parte do exequente. Ressalta que todos os requerimentos realizados ao longo da tramitação processual foram diligentes, sendo inviável a imputação da mora exclusivamente ao ente fazendário.

Defende que a contagem do prazo prescricional deve desconsiderar os períodos de mora judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ. Alega, ainda, que a decisão combatida está devidamente fundamentada na ausência de fluência contínua dos prazos de suspensão e prescrição, conforme os critérios definidos pelo STJ.

A agravante apresentou petição a título de manifestação em face das contrarrazões (ID 25211497), reiterando os argumentos iniciais e refutando a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. Sustenta que a expressão “não procurado” registrada nos autos indica falha no endereço fornecido pela própria Fazenda Pública e não mora do Poder Judiciário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 26330129)

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Contudo, deixo de conhecer da petição protocolada sob ID 25211497, apresentada pela parte agravante após a apresentação das contrarrazões, por configurar inovação recursal.

A referida manifestação, além de desbordar dos limites do contraditório previamente estabelecidos, não encontra respaldo nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.019 do Código de Processo Civil. Trata-se, assim, de peça que tenta reabrir fase processual já encerrada, sem amparo legal, tampouco assegura à parte recorrida a correspondente paridade de armas, razão pela qual deve ser desconsiderada.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à pretensão da recorrente de ver reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n.º 0007598-67.2016.8.14.0005, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, de onde se originou o presente agravo.

Sustenta a agravante que, desde a ciência do retorno negativo da tentativa de citação realizada em 30/06/2016 (ID 61978144), o processo permaneceu inerte por lapso temporal superior ao somatório dos prazos previstos no art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei nº 6.830/80), isto é, o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido de 5 (cinco) anos de prescrição, defendendo que tal circunstância impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A tese, entretanto, não encontra amparo nos autos. Vejamos:

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica,
por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito
, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em suma, a prescrição intercorrente decorre da
inércia da parte exequente,
no caso, a Fazenda Pública,
após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que
"A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente"
.
4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifos nossos)

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, verifica-se que a Fazenda Pública do Estado do Pará não permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências com vistas à localização da executada e à efetivação da citação, conforme comprovam os IDs 61978150 (tentativa em 01/03/2019), 61978155 (pedido de citação por Oficial de Justiça em 15/02/2021), 63513541 (retorno negativo em 27/05/2022), e uma série de diligências posteriores em 2023.

Não se constata, portanto, a inércia da Fazenda Pública. Ao contrário, os autos evidenciam diversas manifestações e diligências processuais promovidas pelo exequente no intuito de localizar a parte executada e dar impulso à marcha processual. Cabe ressaltar que a simples ausência de êxito nas tentativas de citação não se traduz, por si só, em negligência da exequente.

Outrossim, ainda que transcorrido lapso temporal considerável entre a distribuição da execução e a presente fase processual, deve-se ponderar que boa parte dessa demora decorreu de causas alheias à atuação da Fazenda, relacionadas à dinâmica interna do Poder Judiciário, como movimentações cartorárias, designações de diligências e retornos processuais.

Neste ponto, é de rigor a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, não é possível imputar à parte exequente o ônus decorrente de eventual lentidão do Judiciário, especialmente quando esta se manteve ativa e requerente de providências úteis ao deslinde da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025